Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730768-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ, MARINA GANDOUR RAMOS TORRES, WAGNER SOUSA COSTA, ELIENE SILVA MENDES SOUSA, DEUZALINA COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por G44 Brasil S. A., Inoex Serviços Ltda, G44 Brasil SCP, Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID no 40123665, foi indeferida a gratuidade de justiça, intimando-se os apelantes para promoverem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Em petição de ID no 40298921, o patrono dos apelantes informou a renúncia ao mandato conferido pelos apelantes. Intimados pessoalmente para nomear novo procurador e darem regular andamento ao processo, estes se quedaram inertes (ID no 42080287, 42080316, 42080286). Em despacho de ID no 42328361 foi determinada nova intimação pessoal dos apelantes, mas os mandados foram devolvidos sem cumprimento (destinatário ausente) - ID no 44895763. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, indeferido o pedido, os apelantes foram intimados pessoalmente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, as tentativas de intimação restaram frustradas, de modo que os apelantes não realizaram o recolhimento do preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 14:11:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator